Tribunal: TJMT
Processo: 1000096-83.2025.8.11.0084
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000096-83.2025.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO MACHADO NETO - CPF: 061.210.661-64 (APELANTE), WENDER MAURO PROFESSOR LEITE - CPF: 943.687.911-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL BARBOZA DE PAULA - CPF: 060.847.581-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE DE PROVA. BUSCA PESSOAL SEM MANDADO. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. PROVA LÍCITA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE REDUZIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DELAÇÃO PREMIADA. INAPLICABILIDADE. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 729 dias-multa. A defesa postulou (i) nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita; (ii) absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas; (iii) revisão da dosimetria, afastando
bis in idem
; (iv) reconhecimento da confissão espontânea ou da colaboração premiada; e (v) fixação de regime prisional mais brando e substituição da pena corpórea por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal sem mandado configurou violação à intimidade e nulidade probatória; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) examinar se a conduta poderia ser desclassificada para o art. 28 da Lei n.º 11.343/2006; (iv) avaliar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena, quanto à valoração dos antecedentes e ao
quantum
de majoração; e (v) averiguar a incidência das atenuantes da confissão espontânea e da colaboração voluntária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal é lícita quando fundada em elementos objetivos e verossímeis que indiquem a posse de objeto ilícito, conforme arts. 240, §2º, e 244 do Código de Processo Penal. A fundada suspeita foi demonstrada pelo comportamento nervoso do agente, pelas informações prévias de envolvimento com o tráfico local e pelo contexto de diligência continuada, não havendo violação ao direito à intimidade.

4.

A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial e depoimentos judiciais de policiais militares, dotados de fé pública e harmônicos com o restante da prova. A forma de acondicionamento da droga (dez porções individualizadas de cocaína) e as circunstâncias da apreensão indicam finalidade de mercancia, afastando a tese de uso próprio.

5.

A desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006 é inviável, pois a quantidade, divisão e modo de transporte do entorpecente demonstram intuito comercial, conforme jurisprudência e Enunciado Orientativo nº 07 do TJMT.

6.

Na dosimetria, correta a valoração negativa dos antecedentes criminais, pois fundada em condenações definitivas diversas da utilizada para caracterizar a reincidência, afastando-se o
bis in idem
. Contudo, a fração de aumento da pena-base é reduzida para 1/6, conforme parâmetro jurisprudencial deste Tribunal.

7.

A confissão espontânea não incide, pois o réu negou a traficância, admitindo apenas a posse para uso próprio, hipótese afastada pela Súmula 630 do STJ.

8.

A causa de diminuição do art. 41 da Lei n.º 11.343/2006 também não se aplica, por ausência de colaboração eficaz que resultasse em identificação de coautores ou recuperação do produto do crime.

9.

Mantém-se o regime inicial fechado, considerando a reincidência e a pena superior a 4 anos, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP e Súmula 269 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena-base.

Tese de julgamento:
“1.

A busca pessoal sem mandado é lícita quando baseada em fundada suspeita objetiva, conforme art. 244 do CPP. 2. A prova testemunhal de policiais, quando coerente e harmônica com os demais elementos, é idônea para sustentar condenação criminal. 3. A simples condição de usuário não descaracteriza o tráfico de drogas quando presentes indícios de mercancia. 4. É legítima a valoração negativa dos antecedentes e o reconhecimento da reincidência com base em condenações distintas, sem configuração de
bis in idem
. 5. A confissão parcial que nega a traficância não autoriza a incidência da atenuante do art. 65, III, “d”, do CP. 6. A causa de diminuição do art. 41 da Lei n.º 11.343/2006 exige colaboração voluntária e eficaz, o que não se verifica na mera menção a coautor”.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLIII; CP, arts. 33, §2º, “b”, 44, 59, 65, III, “d”; CPP, arts. 203, 240, §2º, e 244; Lei n.º 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, 41 e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ
, AgRg no REsp n. 2.130.463/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 22/4/2025, DJEN 28/4/2025; AgRg no HC n. 978.158/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 18/6/2025, DJEN 26/6/2025;
AgRg no HC n. 1.014.373/SE, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJe de 20/10/2025; AgRg no HC n. 928.101/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/06/2025, DJe de 16/06/2025; AgRg no REsp 1921673/RS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022;
AgRg no HC n. 644.232/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 13/5/2021.
TJMT
, ApCrim n.º 1006829-85.2020.8.11.0037, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 02/07/2025; ACrim n.º 0009611-72.2017.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 25/01/2023, DJE 03/02/2023; ApCrim nº.
00166182820118110042 MT, Des. Pedro Sakamoto, Data de Julgamento: 03/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/08/2022
;
N.U 1001630-12.2020.8.11.0028, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022; Enunciados Orientativos ns. 03, 07 e 08 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

RODRIGO MACHADO NETO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RODRIGO MACHADO NETO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT nos autos da Ação Penal n.º 1000096-83.2025.8.11.0084, que o
condenou
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006
, fixando-lhe a pena de
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Nas razões recursais subscritas pela Defensoria Pública (ID 306033411), o apelante sustenta,
preliminarmente
, a
nulidade da prova obtida mediante

busca pessoal
, por ter sido realizada sem a devida fundada suspeita. No mérito, pleiteia a
absolvição por insuficiência probatória
, argumentando que os elementos constantes dos autos não demonstram, de forma inequívoca, a destinação comercial dos entorpecentes apreendidos, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a
desclassificação da conduta
para o delito previsto no
art. 28 da Lei de Drogas
.

Na eventualidade de manutenção da condenação, pugna ainda pela
revisão da dosimetria da pena
, apontando equívoco na majoração da
pena-base
em fração superior a 1/6 (um sexto) por cada vetorial negativada, e acrescenta a suposta ocorrência de
bis in idem
, ante a dupla valoração da
reincidência
e dos
maus antecedentes
.

Vindica, ademais, o reconhecimento da
colaboração voluntária
, com aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
art. 41 da Lei n.º 11.343/2006
, no grau máximo de 2/3 (dois terços), com pleito consecutivo pela aplicação da
atenuante da confissão espontânea
, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, e a consequente redução da pena na segunda fase da dosimetria.

Por fim, em decorrência das reduções pretendidas, postula a fixação do
regime inicial aberto
, com base no art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, e/ou a
substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos
, em razão do
quantum
final inferior a 4 anos e da ausência de violência ou grave ameaça à pessoa.

Em contrarrazões (ID 306033413), o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao recurso, ensejo no qual prequestiona os seguintes dispositivos legais: artigos 33,
caput
; 28,
caput
; e 40, VI, da Lei n.º 11.343/2006; artigo 60 do Código Penal; bem como o artigo 5º, XLIII, da Constituição Federal.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento

do recurso
, conforme parecer de ID 316130862.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
– DA NULIDADE PROBATÓRIA POR ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso ora analisado é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante o meio processual adequado, sendo, ademais, necessário à consecução dos objetivos almejados. Assim,
conheço
do apelo manejado pela Defesa.

Antes de adentrar no mérito da insurgência, observa-se que a defesa suscita, preliminarmente, a
nulidade por ilicitude probatória
dos elementos obtidos por ocasião da
busca pessoal
, sob a alegação de que foram colhidos em desrespeito às normas constitucionais, uma vez que não teria sido indicada fundada suspeita, por parte da equipe policial, para a adoção da medida invasiva, devendo, assim, ser decretada a
absolvição
do apelante.

Contudo,
não
vislumbro motivo para acolher a aventada nulidade
.

À guisa de contextualização, observa-se que, no caso concreto, a defesa requereu, nas alegações finais, o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante a abordagem policial e a busca pessoal, pleito que foi refutado pelo magistrado de primeiro grau, nos seguintes termos [Sentença, ID 306033395, págs. 2-4],
in verbis
:

“[...] Antes de adentrar ao mérito da causa, verifica-se que a defesa do acusado, arguiu, em seus memoriais finais, a nulidade de toda e qualquer prova obtida em decorrência da busca pessoal. Porém, entendo que razão não lhe assiste.

É cediço que a legislação pátria permite a realização da busca pessoal, quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime.

Concernente á busca pessoal dispõe o art. 244 do CPP: Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Desse modo, é perfeitamente lícita a abordagem policial, com o objetivo de evitar o cometimento de infrações penais e, consequentemente, garantir a segurança pública, direito esse fundamental dos cidadãos e essencial para a vida harmônica na sociedade, de nodo que deve ser uado pelos agentes públicos – quando ausente mandado judicial – diante de uma fundada suspeita.

Registra-se que, ao contrário do alegado pela Defesa, a suspeita não se fundou apenas no nervosismo do acusado, mas na atitude dele, tal como consignou o policial em seu depoimento judicial.

Percebe-se, pois, que a “fundada suspeita”, se deu pelo conjunto das circunstâncias, uma vez que já teria informações anteriores de que o acusado teria adentrado na residência da pessoa, vulgo “Risadinha”, e em rondas a autoridade policial encontrou o mesmo indivíduo, segundo as características informadas a eles – cabelo azul, e no momento da abordagem teria demonstrado nervosismo, e não respondia as perguntas da autoridade policial, apenas mexia a cabeça. Situações essas, que permitiram aos policiais que faziam a diligência conjecturar objetivamente uma situação anormal que necessitava de pronta intervenção, resultando no encontro da droga junto ao acusado, o qual teria tentando esconde-la engolindo, e após náuseas e ânsias, teria expelido.

A jurisprudência do e. Tribunal de Justiça é clara no sentido de que não há que se falar em ilegalidade em casos tais. Confira:

"(...) APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGA (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/06) - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRELIMINAR DA DEFESA - ILICITUDE DA PROVA - NULIDADE DA BUSCA PESSOAL - NÃO OCORRÊNCIA - FUNDADAS SUSPEITAS - ART. 240, §2° E ART. 244 DO CPP - PRELIMINAR REJEITADA CONFORME PARECER DA PGJ. 1 . A revista pessoal do agente e seu veículo, no qual foram apreendidos 1.453,82g de maconha, não é ilícita, pois calcada em fundadas suspeitas caracterizada pelo nervosismo demonstrados por ele e o adolescente que o acompanhava, ao notar a presença da guarnição policial. Inteligência do art. 240, § 2º e do art. 244 do CPP (...)" (N.U 0030458-32.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021).

(...) APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 14 DA LEI N.º 10.826/2003 E ART. 28, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/06 - ALEGADA A ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS EM REVISTAS PESSOAL E VEICULAR, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA TAL ATUAÇÃO, COM CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO, COM FULCRO NO ART. 386, INC. II DO CPP - REJEIÇÃO - ACERVO PROBATÓRIO DERIVADO DO PODER DE POLÍCIA OSTENSIVA E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, PREVISTO NO 144, § 5.º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A busca veicular equipara-se à busca pessoal e, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, dispensa a necessidade de mandado em três hipóteses: (i) no caso de prisão; (ii) quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito; (iii) quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. No caso, as revistas pessoal e veicular foram levadas a efeito durante o patrulhamento da polícia militar, em razão das fundadas suspeitas de que o réu perpetrava conduta ilícita, especialmente pelo seu nervosismo, inserindo-se, pois, na segunda hipótese de prescindibilidade de mandado de busca [art. 244, CPP]. 3. Apelo defensivo conhecido e desprovido." (N.U 1005404-55.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO, Vice Presidência, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 03/02/2024).

Assim sendo e considerando que a busca pessoal, no caso em apreço, foi regularmente justificada por fundada suspeita, inclusive, com êxito na apreensão de droga, não há que falar em ilegalidade.

Diante disso, rejeito a preliminar de nulidade arguida. [...]”.
– Sentença, ID 306033395, págs. 2-4.

Depreende-se do contexto probatório dos autos que, embora a inviolabilidade da intimidade constitua garantia constitucional expressamente prevista, tal prerrogativa, como é comum nas ciências jurídicas, não é absoluta. Pelo contrário, admite exceções nos termos dos arts. 240, §2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, os quais
autorizam a realização de busca pessoal quando houver fundada suspeita de que o agente esteja na posse de objeto ou instrumento relacionado à prática criminosa
.

A busca pessoal, por sua própria natureza, não exige maior rigor procedimental, devendo, contudo, estar fundamentada em juízo de probabilidade objetivamente aferível e justificado pelos indícios e circunstâncias do caso concreto, como ocorreu na hipótese sob exame
.

A análise da oitiva extrajudicial do policial militar
Gabriel Barboza de Paula
(ID 306032919), posteriormente corroborada sob o crivo do contraditório judicial (relatório de mídias ID 306033388), revela que, no dia 9 de janeiro de 2025, por volta das 15h15min, na Avenida Primeiro de Maio, em Apiacás/MT, o réu
RODRIGO
foi abordado pela equipe policial enquanto empurrava uma bicicleta.

O policial relatou que, no dia anterior, havia sido efetuada a prisão em flagrante de um indivíduo conhecido como
Lucas
, vulgo “
Risadinha
”, e de um menor, ocasião em que o referido Lucas conseguiu fugir, sendo, entretanto, apreendida uma porção de cocaína.

Esclareceu, ainda, que, no dia seguinte, durante diligências realizadas nas proximidades da residência de
Lucas
, uma criança informou que um rapaz de cabelo azul acabara de sair do local. Com base nessa informação, os policiais seguiram em ronda e avistaram
RODRIGO
– já conhecido da equipe –, o qual apresentava visível nervosismo. Ao ser interpelado,
RODRIGO
não respondeu verbalmente, limitando-se a gesticular com a cabeça, comportamento que gerou suspeita de que portasse algo na boca.

Diante da fundada suspeita, foi-lhe ordenado que cuspisse o que estivesse ocultando, momento em que o acusado ingeriu um volume e, em seguida, passou a demonstrar ânsia de vômito, vindo a expelir um pacote contendo dez porções de substância análoga à pasta base de cocaína. Ato contínuo, foi-lhe dada voz de prisão, sendo necessário o uso moderado da força, em razão da resistência e do início de luta corporal por parte do suspeito.

Nessa conjuntura, não se pode olvidar que a Polícia Militar realiza o patrulhamento ostensivo com o escopo de garantir e preservar a ordem pública, bem como a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Assim, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos, ou disponham de fundada e verossímil suspeita de que determinado indivíduo esteja na posse de arma de porte proibido, de objetos provenientes de crime ou de quaisquer outros elementos relacionados à prática delituosa, possuem o
dever legal de agir
, sob pena de eventual responsabilização criminal por omissão.

Dessa forma, considerando que, no âmbito penal, os depoimentos prestados por agentes públicos sobre atos de ofício realizados no exercício de suas atribuições funcionais gozam de presunção relativa de veracidade – justamente em razão da função pública que exercem –, devem tais declarações ser tidas como críveis até que prova em contrário venha a desconstituí-las.

No caso em exame, inexiste qualquer indício de que os policiais tenham agido com o propósito de incriminar injustamente o acusado ou de conferir aparência de legalidade às suas condutas. Tampouco logrou a ilustre defesa demonstrar que os militares tenham faltado com a verdade ao prestarem depoimento em juízo, sob o compromisso legal de dizer a verdade (art. 203 do CPP).

Como se observa,
in casu
, verifica-se que a abordagem policial decorreu de um conjunto de circunstâncias que, analisadas em sua totalidade, configuraram situação de fundada suspeita, apta a legitimar a intervenção estatal.

Consoante se depreende dos autos e das declarações mencionadas, os policiais, em continuidade às diligências relacionadas à prisão em flagrante realizada no dia anterior, receberam a informação de que um indivíduo com características específicas (cabelo azul) havia estado na residência de um suspeito conhecido como “
Risadinha
”. Ao avistarem uma pessoa com tais características, procederam à abordagem, momento em que o recorrente apresentou comportamento indicativo de nervosismo, recusando-se a responder verbalmente às indagações, limitando-se a gesticular com a cabeça.

Tal conduta, somada ao contexto investigativo preexistente e às informações obtidas, configura situação que ultrapassa a mera intuição ou percepção subjetiva dos agentes, constituindo fundamento razoável para a realização da busca pessoal.

Não se trata, portanto, de abordagem baseada exclusivamente em elementos subjetivos ou estereótipos, mas sim de intervenção amparada em elementos concretos que, considerados em conjunto, justificaram a atuação policial.

Diante desse cenário, não há falar em nulidade das provas obtidas, direta ou indiretamente, no curso da abordagem policial. A justa causa para a realização da abordagem e da busca pessoal restou devidamente demonstrada, culminando na apreensão de
10 (dez) porções de cocaína, equivalentes a 10,9 g (dez gramas e noventa centigramas)
, conforme Laudo Pericial n.º 542.3.10.8687.2025.006362-A01 (ID 306032938), além da quantia de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais) em posse do ora recorrente – elementos que comprovam a materialidade do delito de tráfico de drogas.

Nesse sentido, este Egrégio Sodalício já decidiu que: “
São válidas as buscas veicular, pessoal
e domiciliar
realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências
” (TJ-MT 00166182820118110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 03/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/08/2022). Destaquei.

De igual modo, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento pacificado no sentido de que a atitude suspeita do indivíduo – como o comportamento que evidencie nervosismo –, aliada ao contexto de local reconhecido como ponto de tráfico de entorpecentes (“boca de fumo”), configura hipótese de fundada suspeita a autorizar a abordagem policial,
in verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. PROVA LÍCITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. (...) 3.
A busca pessoal é lícita quando realizada com base em fundada suspeita, conforme previsto no art. 244 do Código de Processo Penal, sendo desnecessário mandado judicial.
4.
A presença de fundada suspeita foi evidenciada pelo comportamento do agravante, que demonstrou nervosismo e tentou se desvencilhar da abordagem policial em local conhecido por tráfico de drogas
. 5.
A jurisprudência desta Corte Superior confirma que atitudes suspeitas, como nervosismo e tentativa de fuga, podem justificar a busca pessoal sem mandado judicial
. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1.
A busca pessoal realizada com base em fundada suspeita é lícita, mesmo sem mandado judicial. 2. Atitudes suspeitas, como nervosismo e tentativa de fuga em local conhecido por tráfico de drogas, configuram fundada suspeita apta a validar a busca pessoal
". (...)”
(AgRg no REsp n. 2.130.463/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025.) – Destaquei.

Assim, diante da constatação de que o contexto fático delineado não configura violação à esfera da intimidade pessoal, no âmbito da abordagem policial e da subsequente busca pessoal realizada no caso sob exame,
REJEITO
a tese de nulidade arguida, afastando a pretensão de reconhecimento da ilicitude ou ilegalidade da diligência executada pelos agentes estatais.

É como voto a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar suscitada e com o intuito de melhor elucidar o cenário fático do caso sub judice, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em desfavor de
RODRIGO MACHADO NETO
, pela suposta prática da conduta criminosa tipificada no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, nos seguintes termos:

“(...)
DO FATO

O denunciado, na data de 09/01/2025, por volta das 15H30MIN, na Avenida Primeiro de Maio, nesta cidade e comarca de Apiacás/MT,
trazia consigo, para fins de venda, substância entorpecente
popularmente conhecida como “pasta-base”,
produto que determina dependência psíquica, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e regulamentar
, detalhados no ID 183269533.

DINÂMICA DOS FATOS

Segundo apurado, nas circunstâncias supramencionadas, a equipe policial realizava rondas de rotina, momento em que localizaram o denunciado apresentando comportamento suspeito, motivo pelo qual foi realizada abordagem.

Durante a abordagem, o denunciado apresentou nervosismo e não respondia verbalmente as perguntas da guarnição. Verificando que o denunciado possuía algum objeto em sua boca, a equipe policial pediu a ele para expelir o objeto, ao que este o engoliu.

Logo em seguida, o denunciado apresentou mal-estar e vomitou o objeto anteriormente ingerido, sendo possível constatar que se tratava de substância entorpecente conhecida como "pasta-base", conforme ID 183269533.

Indagado, o denunciado informou à equipe policial que a droga era de sua propriedade. [...]” –
Denúncia, ID 306032947
.

Circunstanciados os fatos, passa-se ao direto enfrentamento dos pedidos meritórios.

I –
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N.º 11.343/2006
.

A Defesa sustenta não haver comprovação quanto à autoria do crime de tráfico de entorpecentes, em razão da
fragilidade dos elementos
de convicção colhidos no curso da persecução penal, razão pela qual pleiteia a
absolvição do acusado
, com fundamento na insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).

Subsidiariamente
, requer a
desclassificação da conduta
para o crime de porte de drogas para consumo pessoal, tipificado no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006.

Com efeito, a
materialidade do delito de tráfico de drogas
encontra-se demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 306032904), do boletim de ocorrência nº 2025.8359 (ID 306032906), do termo de exibição e apreensão (ID 306032916), do auto de constatação preliminar da substância entorpecente (ID 306032915) e do laudo pericial n.º 542-.3.20.8687.2025.006362-A01 (ID 306032938), o qual atestou a presença de cocaína – substância proscrita pelo ordenamento jurídico pátrio. Ademais, há prova oral colhida tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

No que tange à
configuração do delito
, é irrelevante que o apelante não tenha sido flagrado no ato da comercialização das substâncias. Doutrina e jurisprudência pacificaram o entendimento de que o crime de tráfico, de natureza mista e de ação múltipla, consuma-se com a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, sendo desnecessária a efetiva mercancia. A simples posse de drogas com finalidade mercantil é suficiente para a subsunção típica.

Tal orientação encontra respaldo no
Enunciado Orientativo n.º 07
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No que se refere à
autoria
do delito de tráfico de drogas, o apelante
RODRIGO
alega a insuficiência de provas para sua condenação. Aduziu que, na data dos fatos, adquiriu determinada quantidade de entorpecente de um indivíduo conhecido pelo apelido de “
Risadinha
”, justificando a transação como compensação por uma dívida relativa à venda de um aparelho celular, avaliado em R$ 2.900,00.

Afirmou ser usuário de substâncias entorpecentes, tendo se submetido anteriormente a tratamento em clínica de reabilitação por período de seis meses, mas relatou ter sofrido recaída após a alta terapêutica. Sustentou que a droga apreendida destinava-se exclusivamente ao consumo pessoal, negando qualquer intenção de comercialização, embora tenha reconhecido que não vinha utilizando entorpecentes com regularidade. [Relatório de Mídias, ID 306033388].

Contudo,
as provas produzidas nos autos demonstram o contrário.

Com efeito, ao prestar depoimento em audiência instrutória – conforme já exposto na análise da preliminar deste aresto –, o policial militar
Gabriel Barboza de Paula
apresentou relato detalhado e coerente acerca dos fatos ocorridos em 9 de janeiro de 2025, por volta das 15h15, na Avenida Primeiro de Maio, no município de Apiacás.

Segundo seu depoimento, o recorrente
RODRIGO
foi abordado pela equipe policial enquanto empurrava uma bicicleta, demonstrando comportamento visivelmente nervoso. O policial esclareceu que, no dia anterior, fora realizada a prisão em flagrante de um indivíduo conhecido como
Lucas
, vulgo “
Risadinha
”, e de um menor, ocasião em que o primeiro conseguiu fugir, sendo apreendida uma porção de cocaína.

No prosseguimento das diligências, já no dia seguinte, uma criança informou que um homem com cabelos azuis havia acabado de sair da residência de
Lucas
. Diante dessa informação, os agentes intensificaram o patrulhamento nas imediações e visualizaram
RODRIGO
– indivíduo já conhecido da corporação por envolvimento anterior com o tráfico local. O acusado, ao ser interpelado, limitou-se a gesticular, aparentando portar algo na cavidade bucal. Diante da ordem para que expelisse o conteúdo, acabou por engolir um invólucro, apresentando, em seguida, fortes ânsias de vômito, vindo a expelir dez porções de substância análoga à pasta base de cocaína. Considerando a materialidade imediata da infração, a equipe procedeu à prisão em flagrante, sendo necessário o uso moderado da força, em razão da resistência física do detido, que tentou evadir-se mediante luta corporal.

O policial prosseguiu em seu relato, aduzindo que o ora apelante foi contido, algemado e conduzido à delegacia, acompanhado do investigador
Wender,
onde, em interrogatório formal, confessou que a droga pertencia a
Lucas
(“Risadinha”), o qual, segundo informou, havia fugido para Alta Floresta após o flagrante anterior.
RODRIGO
declarou que transportava a substância para entrega a terceiros, com finalidade de comercialização, embora não tenha identificado o destinatário. Segundo o depoente, o recorrente era amplamente conhecido pelas forças de segurança locais por seu vínculo com a facção criminosa atuante na região, que o utilizava como intermediário no tráfico, em razão de sua condição de dependente químico.

Por fim, o agente estatal relatou que, durante a custódia,
RODRIGO
tentou evadir-se da cela da delegacia, danificando as grades, sendo impedido pelos agentes antes de consumar a fuga. O conserto do dano, segundo o depoente, foi posteriormente custeado pela genitora do acusado, o que demonstra a veracidade do episódio e a reincidência comportamental do réu. [Relatório de Mídias, ID 306033388].

Cumpre salientar que o fato de a testemunha integrar a equipe policial que atuou na fase investigativa
não compromete a credibilidade nem afasta a idoneidade de seus depoimentos judiciais
, os quais, além de revestidos de
fé pública
, foram prestados
sob o compromisso legal previsto no art. 203 do Código de Processo Penal.
Ressalte-se, ainda, a
inexistência nos autos de qualquer elemento que aponte para eventual motivação espúria ou interesse dos agentes estatais em implicar, de forma gratuita ou injustificada, o acusado no evento delituoso.

A respeito do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Não diverge da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça o entendimento aqui esposado, uma vez que aquela Corte firmou orientação consolidada acerca da
validade e da força probatória dos depoimentos prestados por policiais
. Conforme reiterado pelo STJ, tais depoimentos detêm valor probante, desde que apresentados de forma coerente, harmônica e compatível com os demais elementos de prova constantes dos autos, inexistindo indícios de motivação pessoal ou de parcialidade por parte dos agentes públicos.

Nos julgados mais recentes, o Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado que
os depoimentos prestados por policiais são dotados de fé pública
, razão pela qual não podem ser desconsiderados unicamente em virtude da função exercida pelos depoentes. Compete à defesa, portanto, o ônus de demonstrar eventual imprestabilidade da prova. (
ex vi
: AgRg no HC n. 1.014.373/SE, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJe de 20/10/2025; AgRg no HC n. 928.101/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/06/2025, DJe de 16/06/2025).

Considerando que, no presente caso, as declarações prestadas em juízo pelos policiais militares guardam plena correspondência com o conjunto probatório coligido na fase administrativa – especialmente no tocante à constatação, durante patrulhamento ostensivo, da presença do recorrente em localidade sabidamente conhecida pela prática de tráfico de entorpecentes, ocasião em que demonstrou comportamento suspeito –,
não há que se cogitar de absolvição ou de desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006
.

A abordagem policial resultou na apreensão de 10 (dez) porções de cocaína, bem como da quantia de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais) em espécie. Assim, as provas carreadas aos autos revelam-se robustas e idôneas à formação de um juízo de certeza quanto à configuração do delito descrito no art. 33,
caput,
da mencionada legislação especial.

Quanto à alegação de que a droga se destinava ao consumo pessoal, verifica-se que tal versão não encontra amparo no conjunto probatório. A forma de acondicionamento da droga (
dez porções individualizadas
), aliada às circunstâncias da apreensão e às informações prestadas pelo próprio recorrente aos policiais durante a abordagem, indicam que o entorpecente se destinava à mercancia.

Ademais, conforme entendimento consolidado,
a mera condição de usuário não afasta, por si só, a responsabilização penal do agente pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, nos termos do Enunciado Orientativo n.º 03/TCCR.

Ainda que a quantidade de droga apreendida
não seja expressiva
, tal circunstância, por si só,
não autoriza a desclassificação da conduta
, mormente quando se tem conhecimento da técnica usualmente denominada “comércio formiga”, mediante a qual o entorpecente é fracionado em pequenas porções, justamente para evitar suspeitas e, em caso de apreensão, permitir a adoção de tese defensiva voltada à descaracterização da traficância.

Em situação análoga, esta Corte de Justiça já se posicionou nos seguintes termos,
verbis

“
[...].
Não há que se falar em absolvição do crime de tráfico de drogas se as provas dos autos, em especial a forma de acondicionamento da droga, com o nítido propósito de praticar o tráfico “formiguinha”, demonstra que o agente pretendia distribuir os entorpecentes. Além disso, restaram cabalmente provadas a autoria e materialidade do crime pelo qual o apelante remanesceu condenado
. Recurso desprovido”
. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0009611-72.2017.8.11.0042, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/02/2023) - destaquei.

Com tais considerações, estou convencido de que as provas produzidas nos autos são suficientes para demonstrar a autoria de
RODRIGO MACHADO NETO
pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão absolutória ou de desclassificação.

Mantém-se
, pois, a
condenação
em que incursionado o sentenciado.

II –
DA PRETENDIDA MINORAÇÃO DA PENA-BASE
:

Em segundo lugar, a ilustre Defensoria Pública sustenta que o apelante teve sua pena-base fixada de forma desproporcional e exacerbada, com fundamento exclusivo em uma única circunstância judicial desfavorável.

Não há grandes controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais acerca da
necessidade de fundamentação adequada para que a sanção penal se distancie do patamar mínimo na primeira etapa da dosimetria
, de modo que é impositiva a valoração motivada de ao menos um vetor judicial em desfavor do réu para se cogitar a exasperação da pena-base.

Essa concepção tem por objetivo tornar concreto o
dever republicano e constitucional de fundamentação das decisões judiciais
, insculpido no artigo 93, inciso IX, da Lei Maior.

Na
primeira etapa
da individualização da pena, extrai-se do pronunciamento judicial recorrido (ID 306033395) que o juízo singular exasperou a pena-base do apelante em
1 (um) ano e 3 (três) meses
, fixando-a em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em razão da avaliação negativa dos
antecedentes criminais
, nos seguintes termos:

“
[...] Atendendo ao que dispõe o artigo 59 do atual Código Penal, na primeira fase da dosimetria da pena privativa de liberdade, analisando as circunstâncias judiciais ali elencadas, denoto que a culpabilidade, aqui entendida como juízo de reprovabilidade da conduta, restou inerente ao tipo penal;
há registro de antecedentes criminais negativos, conforme Pep nº 2000039-19.2023.8.11.004 (ação penal nº 1000298-31.2023.8.11.0084 - trânsito em julgado: 27/10/2023) e Pep nº 2000210-13.2023.8.11.0007 (ação penal nº 1002783-12.2021.8.11.0007 - trânsito em julgado: 08/08/2023), utilizo uma condenação para fins de valoração dos maus antecedentes, e a outra será valorada oportunamente para efeito de reconhecimento da reincidência;
não existem elementos técnicos que permitam aferir a personalidade e a conduta social do acusado; por seu turno, os motivos, circunstâncias e consequências do crime não ultrapassaram os limites normais do tipo; por fim, face à natureza do bem jurídico tutelado, não há que se falar em comportamento da vítima. No mais, em observância ao artigo 42 da Lei 11.343/06, a natureza das substâncias que eram trazidas, guardadas e transportadas pelo réu era “cocaína“, de especial nocividade á saúde do usuário, haja visto o seu alto poder de adicção, no entanto, a quantidade, dessa substância não era vultosa ao ponto de implicar em incremento da pena. Assim, fixo a pena base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, com o dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos
. [...]”

Diferentemente do sustentado pela defesa, a valoração negativa atribuída aos
antecedentes criminais
mostra-se legítima, uma vez que a exasperação da pena-base foi realizada com lastro em elementos concretos, válidos e idôneos para essa finalidade, subsistindo, portanto, como fundamentação suficiente e adequada à fixação desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena.

Cumpre destacar que, conforme consulta realizada nos sistemas PJe (Processo Judicial Eletrônico), SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado) e no sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal, constam, em desfavor de
RODRIGO MACHADO NETO
, à época dos fatos,
duas condenações criminais transitadas em julgado
:

1)
Processo nº. 1002783-12.2021.8.11.0007, à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, pela prática do crime do art. 157, do CP, trânsito em julgado:
08/08/2023
;

2)

Processo nº. 1000298-31.2023.8.11.0084, à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº. 11.343/06, trânsito em julgado:
27/10/2023
.

No tocante à matéria, destaca-se o entendimento consolidado na jurisprudência pátria no sentido de que, “
Não há bis in idem na utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, por maus antecedentes, e para exasperar a pena na segunda fase, por reincidência, desde que as utilizadas em cada fase sejam distintas, como ocorreu no caso dos autos
” (AgRg no HC n. 978.158/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

Dessa forma, revela-se acertada a atuação do ilustre Magistrado de primeiro grau ao valorar negativamente os
antecedentes criminais
do recorrente, no tocante ao crime ora em apuração..

Ressalte-se, nesse ponto, que
deve ser afastada a alegação defensiva de ocorrência de
bis in idem
entre a condenação utilizada para caracterizar os maus antecedentes (1ª fase) e aquela que embasou a reincidência (2ª fase), porquanto, como devidamente demonstrado em linhas anteriores, o i. sentenciante
utilizou condenações distintas em cada uma das fases da dosimetria
.

Quanto ao montante de incremento, é cediço que a legislação penal
não estabelece critério objetivo
para a fixação da pena-base, conferindo ao julgador margem de discricionariedade, desde que atendidos os princípios constitucionais, especialmente os da proporcionalidade, individualização da pena e isonomia.

Não obstante, com o escopo de evitar disparidades e prestigiar a uniformização jurisprudencial, os tribunais vêm admitindo, de modo geral, três critérios distintos para a majoração da pena-base: (i) acréscimo de
1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal
; (ii) aplicação de
1/6 sobre o mínimo legal
; ou (iii) fixação da reprimenda
sem adoção de critério matemático específico, desde que devidamente fundamentada
. (STJ, AgRg no REsp 1.921.673/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022).

No caso dos autos, embora o juízo de origem tenha exasperado a pena-base em
1 (um) ano e 3 (três) meses
, utilizando um dos critérios admitidos – a fração de 1/8 sobre o intervalo abstrato de apenamento –, entendo que o
quantum
de aumento mostrou-se excessivo diante das peculiaridades do caso concreto. Desse modo,
acolho a pretensão defensiva
, para aplicar o critério de
1/6 sobre a pena mínima abstratamente prevista
para o crime de tráfico de drogas, em conformidade com o entendimento consolidado nesta Corte. (
ex vi
, ApCrim n.º 1006829-85.2020.8.11.0037, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, trânsito em julgado em 02/07/2025).

Conclui-se, assim, que a exasperação da pena-base foi realizada com fundamento em elementos concretos, válidos e idôneos, encontrando-se
justificada pela existência de maus antecedentes
. Contudo,
altero o critério de majoração aplicado
, fixando, nesse desiderato, a nova pena-base em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.

III –
DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
:

Nesse ponto, a Defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em benefício do apelante. Contudo, melhor sorte
não
lhe assiste
.

Quanto à circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, não há maiores incursões a serem realizadas, porquanto é incontroverso que o recorrente, em nenhum momento, confessou o exercício do comércio espúrio de entorpecentes.

No caso em apreço,
RODRIGO
, tanto na fase inquisitorial (ID 306032933) quanto em juízo (Relatório de Mídias, ID 306033388),
negou a autoria do delito de tráfico de drogas
, sustentando que a substância apreendida destinava-se exclusivamente ao seu
consumo pessoal
.

Contudo, tal alegação, por si só, não é suficiente para o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

A propósito, quanto à
não incidência da referida atenuante em hipóteses como a dos autos,
firmou-se entendimento consolidado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da recente Súmula n.º 630, nos seguintes termos:

“Súmula 630: A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes
exige o reconhecimento da traficância pelo acusado
, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.”

Diante do exposto,
rejeita-se
o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

IV –
DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO ART. 41 DA LEI N.º 11.343/2006:

Sob a alegação de que o apelante
“...confessou de forma clara e espontânea que a droga apreendida não lhe pertencia, mas sim a um terceiro, Lucas dos Santos da Costa, vulgo 'Risadinha’
” (Razões, ID 306033411, p. 17), a ilustre defesa técnica pleiteia, em seu favor, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei n.º 11.343/2006.

Entretanto,
sem razão!

Como é cediço, para a incidência da causa especial de diminuição de pena positivada no art. 41 da Lei de Drogas, a
colaboração do agente
deve ser
eficaz
, ou seja,
capaz de produzir efeitos concretos
no deslinde da persecução penal. A configuração da minorante, consoante pacífica interpretação doutrinária e jurisprudencial, exige
a presença cumulativa de três requisitos
: (i) a
voluntariedade da colaboração
; (ii) a
identificação de coautores ou partícipes
; e (iii) a
recuperação total ou parcial do produto do crime
.

Sobre o tema, ensina Guilherme de Souza Nucci:

“São requisitos para a sua concessão, que implica somente em redução da pena, mas não em perdão judicial:

a)
haver um inquérito, com indiciamento, e/ou um processo contra o autor da delação;
b)
prestação de colaboração voluntária (livre de qualquer coação física ou moral), mas sem necessidade de se buscar espontaneidade (arrependimento sincero ou desejo íntimo de contribuir com a Justiça). (...);
c)
concurso de pessoas em qualquer dos delitos previstos na Lei 11.343/2006. (...);
d)
recuperação total ou parcial do produto do crime. Este é a droga e não o lucro ou vantagem que a sua inserção no mercado acarreta. Menciona a norma do art. 41 o produto do delito e não o proveito. Logo, é a substância entorpecente, que necessita ser recuperada, total ou parcialmente
”
. (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas - 8. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 377-378) – Grifei.

Na presente hipótese, o fato de o recorrente ter mencionado que a droga pertencia a terceira pessoa, conhecida como “
Risadinha
”,
não configura, por si só, colaboração voluntária eficaz
a ensejar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei n.º 11.343/2006,
notadamente porque tal informação não resultou em desdobramentos investigativos relevantes, tampouco na recuperação de produtos do crime
.

Outro não foi o entendimento adotado por este Egrégio Sodalício,
in verbis

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTE (ARTS. 33 C/C 40, V, DA LEI Nº. 11.343/06). CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DESCRITA NO ART. 41 DA LEI ANTIDROGAS. INVIABILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CODENUNCIADO ABSOLVIDO. APELANTE QUE APENAS CONFESSOU A AUTORIA DELITIVA. 2. (...). APELO DESPROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1.1. Para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei de Drogas – delação premiada -, o acusado deve colaborar voluntariamente com a investigação e o processo criminal acerca da conduta dos coautores ou partícipes do delito e, na recuperação, ainda que parcial, do produto do crime.
1.2. Se inexistente nos autos, a delação premiada e a recuperação do produto do crime em virtude da colaboração voluntária, não há que se falar no reconhecimento da benesse, em especial, quando somente o apelante foi condenado pelo delito de Tráfico Interestadual de Drogas,
o que difere da figura da atenuante da confissão espontânea, pela qual o acusado fez jus. 2. (...)”.
(N.U 1001630-12.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022). Grifei.

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – RECONHECIMENTO DA DELAÇÃO PREMIADA PREVISTA NO ART. 41 DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COLABORAÇÃO VOLUNTÁRIA E EFICAZ – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – FIXAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR NA SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, MAS DESPROVIDO.

Se comprovada a materialidade e autoria delitiva, inviável a pretendida absolvição por ausência de dolo no transporte de droga ocultada dentro de uma bola de futebol, a qual seria entregue a um detento do estabelecimento prisional.

Para o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 41 da Lei de Drogas – delação premiada – mostra-se imprescindível que o réu colabore efetivamente, tanto na fase investigatória quanto na judicial, na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime.

Não há interesse recursal do apelante, se o juiz da causa, na sentença, aplicou a minorante do tráfico privilegiado e substituiu a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.”
(N.U 0008371-59.2014.8.11.0040, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/02/2016, Publicado no DJE 25/02/2016). Destaquei.

Destarte,
indefere-se
o pedido de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei n.º 11.343/2006.

V –
DA MATERIALIZAÇÃO DA NOVA REPRIMENDA:

Diante das alterações expostas neste voto, passo à readequação da reprimenda imposta ao acusado
Rodrigo Machado Neto.

- Tráfico de drogas:

Na
primeira fase
da dosimetria, mantenho o desvalor conferido aos
antecedentes criminais
, mas, acolhendo a pretensão defensiva quanto ao critério de majoração, exaspero a pena-base em
1/6 (um sexto)
da pena mínima abstratamente cominada ao tipo penal, fixando-a em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Na
segunda fase
, subsiste a incidência da agravante da
reincidência
, aplicando-se a fração de aumento no patamar de
1/6 (um sexto)
, o que eleva a pena para
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
.

Na
terceira fase
da dosimetria, não incidem causas de aumento ou de diminuição da pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, no valor mínimo legal.

Quanto ao
regime inicial de cumprimento da pena
, considerando tratar-se de
apelante reincidente
, condenado a pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, revela-se adequada a fixação do
regime inicialmente fechado
.

O regime mais gravoso tem por escopo conferir resposta penal proporcional àquele que, mesmo já submetido à tutela estatal, reincide na prática delitiva, demonstrando que o tempo de encarceramento anteriormente imposto não se revelou suficiente para a sua ressocialização, tampouco para a prevenção de nova infração penal. Tal entendimento encontra respaldo no
Enunciado n.º 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
, que dispõe:

“
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes
condenados
a pena igual ou inferior a quatro anos
, se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
– grifei.

No mesmo sentido, confira-se precedente do STJ, como o seguinte:

“(...) 4.
A condição de reincidente, per si, já representa um grande argumento ao recrudescimento do regime carcerário tendo em vista ser instituto que tem o propósito de conferir maior reprovabilidade à conduta do agente que volta a delinquir, visto que compete ao Estado a atividade punitiva, bem como a de prevenir a ocorrência de novos ilícitos
. 5. Assim,
tendo em vista o quantum de pena fixado ao agravante, superior a 4 anos, a recidiva torna imperiosa a fixação do modo mais radical para o início da execução da pena reclusiva, de acordo com o art. 33 do Código Penal
(...)”
(AgRg no HC n. 644.232/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 13/5/2021). Destaquei.

Registre-se, ainda, que, embora o período de prisão cautelar
não justifique, neste caso, a fixação de regime mais benéfico, será considerado na fase de execução penal, nos termos do art. 42 do Código Penal e do art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei n.º 7.210/84 (
Lei de Execução Penal).

Portanto,
não há falar em abrandamento do regime prisional
imposto pelo juízo monocrático,
tampouco em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, ante o não preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 44 do Código Penal.

VI –
DO PREQUESTIONAMENTO APRESENTADO NAS CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS
:

A título de prequestionamento, ressalto que, embora não se exija do julgador manifestação expressa sobre cada um dos dispositivos legais indicados pelas partes, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada (
ex vi
, TJMT, ApCrim n.º 1001781-80.2021.8.11.0015, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Sakamoto, julgado em 07/11/2023, publicado no DJE em 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados nas contrarrazões ministeriais, por guardarem pertinência temática com as teses discutidas neste recurso, foram devidamente observados e considerados na fundamentação deste voto, encontrando-se, assim, expressamente prequestionados.

VII –
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
rejeito a preliminar de nulidade
arguida e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
RODRIGO MACHADO NETO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT na Ação Penal n.º 1000096-83.2025.8.11.0084, tão somente para fins de reajuste da pena-base, redimensionando-se a pena definitiva do apelante para
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, mais o pagamento de
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, mantido o regime inicial
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025